Tribunal: STF
Processo: RHC 263031
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.004.240/PR, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Pelo que se depreende dos autos, “o paciente foi condenado em diversas ações penais e se encontra atualmente em cumprimento de pena privativa de liberdade. No curso da execução, foi deferido pelo Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Curitiba pedido de comutação com base no Decreto Presidencial nº 11.846/2023”.



    Inconformado, o Ministério Público interpôs Agravo em Execução direcionado ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que lhe deu provimento, “revogando a comutação anteriormente concedida”. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.846/2023. VEDAÇÃO EXPRESSA À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO A APENADO JÁ AGRACIADO POR DECRETOS ANTERIORES. INTERPRETAÇÃO LITERAL DO ART. 4º DO DECRETO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O Decreto Presidencial n. 11.846/2023 estabelece, em seu artigo 4º, vedação expressa à concessão da comutação de pena a apenados que já tenham sido beneficiados por decretos anteriores, independentemente de pedido anterior.



     2. No caso, o acórdão proferido pelo Tribunal de origem, ao indeferir a comutação de pena, alinhou-se ao entendimento consolidado desta Corte, que reitera a impossibilidade de concessão do benefício a condenados já agraciados por comutação em períodos anteriores. 



    3. Inviável interpretação extensiva do Decreto Presidencial, uma vez que a norma aplicada ao caso concreto é clara ao impedir a concessão da comutação nas hipóteses vedadas. Precedentes desta Corte. 



    4. Agravo regimental não provido. 



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: “o Superior Tribunal de Justiça interpretou restritivamente o parágrafo único do artigo 4º do Decreto nº 11.846/2023 e concluiu pela impossibilidade de novas comutações para quem já havia sido beneficiado”. Em razão disso, requer-se o provimento do recurso, “a fim de se conceder a ordem e deferir a concessão de comutação das penas ao agravante, nos termos do Decreto Presidencial nº 11.846/2023”.



    É o relatório. Decido.



    O acórdão atacado, por estar amparado em dispositivo expresso do Decreto Presidencial, não apresenta qualquer ilegalidade apta a justificar o provimento deste recurso. 



    O art. 4º do Decreto 11.846, de 22 de dezembro de 2023, invocado pela defesa, apresenta a seguinte redação: 



    Art. 4º. Concede-se comutação às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade que atendam aos requisitos estabelecidos neste Decreto e que não tenham, até 25 de dezembro de 2023, obtido as comutações por meio de Decretos anteriores, independentemente de pedido anterior. 



    Parágrafo único. Não é possível utilizar de forma cumulativa o tempo de pena para as hipóteses de comutação de que tratam os art. 3º e art. 4º.



    No caso concreto, o acórdão do Tribunal estadual registra que o paciente “foi agraciado com a comutação de pena com base em Decretos anteriores”. Tal circunstância evidencia que a situação não se enquadra no requisito objetivo previsto no Decreto nº 11.846/2023, “tendo em vista que o citado art. 4º do referido Decreto condicionou o direito à comutação da pena à não obtenção do benefício por meio de Decretos anteriores”.



    Dessa forma, não se constata ilegalidade na conclusão adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, que decidiu nos seguintes termos:



    O fundamento apresentado pelo Tribunal a quo encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte e com o Decreto Presidencial n. 11.846, de 22 de dezembro de 2023, tendo em vista que o citado art. 4º do referido Decreto condicionou do direito à comutação da pena à não obtenção do benefício por meio de Decretos anteriores:



    [...]



    Na hipótese, uma vez que o ora agravante foi agraciado com a comutação de pena com base em Decretos anteriores, conforme demonstrado, inviável o deferimento da benesse com fundamento no Decreto n. 11.846/2023, por vedação expressa do citado art. 4º do mencionado Decreto. 



    Nesse contexto, mostra-se incabível a tese defensiva de que haveria um suposto conflito normativo no decreto presidencial, pois a norma aplicada ao caso concreto é clara ao impedir a concessão da comutação na hipótese configurada nos autos.



    Em conclusão, o ato impugnado encontra-se em harmonia com o entendimento deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmado quanto à essencialidade em cumprir os requisitos do Decreto Presidencial para a concessão do benefício de indulto e comutação de penas: RHC 259882 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 30/9/2025; HC 165939 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/3/2019; esse último assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 9.246/2017. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. 



    1. O registro lançado pelo Juízo das Execuções de que o agravante foi beneficiado com comutações de pena, em decorrência de decretos presidenciais anteriores, revela quadro que não se amolda aos requisitos objetivos declinados no Decreto 9.246/2017, notadamente ao previsto no parágrafo único do art. 7º. 



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente